Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL DIANTE DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1) O tema principal da ação de origem é a reparação por dano material diante do descumprimento contratual do agravado, não se aplicando, assim, a regra da competência pelo lugar do ato ou fato.
2) Não restou comprovado nos autos o local em que foi realizado o negócio entre as partes sendo que todas as alegações dos autores, ora agravantes, acerca de eventual fraude requer análise de mérito, impossível neste perfunctório momento processual.
3)Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.